Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-80.2021.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012310-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (APELANTE), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO ADMITIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6º, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

2. Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, já que a tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória, o que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

3. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Espólio de Carlos Antonio Nogueira
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1012310-80.2021.8.11.0041, impetrado pelo apelante em face do
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial, por não haver ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, mantendo-se os efeitos do termo de embargo n. 200441839 e, por consequência, do auto de infração n. 200432211.

Nas razões recursais apresentadas, o Apelante sustenta, em síntese, que a sua propriedade rural estaria devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF), momento em que foi validada a área objeto da autuação como sendo área consolidada. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da sentença proferida pelo juízo singelo (id. 108908983).

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (id. 108908987).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 122818471, opinou pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo particular, mantendo-se a sentença em seus exatos termos.

Os autos foram encaminhados para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que denegou a segurança, conforme requerido pelo Impetrante

Do
decisum
extrai-se, em síntese o seguinte:

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe, mantendose os efeitos do Termo de Embargo n. 200441839 e, por consequência, do Auto de Infração n. 200432211.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem.

Colhe-se do caderno processual que o Impetrante ajuizou o presente
Mandamus
contra ato, tido por ilegal, praticado por agente público vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando, em apertada síntese, a ilegalidade na lavratura do Auto de Infração n. 2004432211 em 04.11.2020, imputando-lhe a conduta infracional abaixo descrita:
“por destruir a corte raso nos anos de 2015, 2016 e 2017, sem autorização do órgão ambiental competente, 211,0600 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme C.I. n. 590/2020/CCA/SRMA/SAGA/SEMA-MT”.

Buscou, na origem, a declaração de nulidade absoluta do Auto de Infração n. 200432211, assim como do Termo de Embargo n. 200441839, sob o argumento de que da sua lavratura, a SEMA/MT realizou a validação do SIMCAR n. MT-126.000/2017, assim como emitiu Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 23.397/2020, permitindo o exercício das atividades no perímetro embargado e autuado no Processo Administrativo n. 417.200/2020, por considerar o perímetro como consolidado.

Conforme já explicitado, o Julgador singular não concedeu a segurança, por entender ausente o direito líquido e certo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso vertente, o Apelante defendeu, na inicial do
mandamus,
a ilegalidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, argumentando que não houve a prática de desmatamentos em sua propriedade, já que se trata de área consolidada.

Analisando, detidamente, os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a alegação de que se trata de área consolidada e que os atos praticados, posteriormente, não configuram ilícito administrativo, exige dilação probatória, o que não se mostra possível no Mandado de Segurança.

Ademais, não se pode desconsiderar que os documentos lavrados pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Em situação semelhante, assim já decidiu esta Corte, senão veja-se:

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DOS TERMOS DE EMBARGOS – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – ÁREA CONSOLIDADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APRECIAÇÃO DO REEXAM PREJUDICADA.
A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.
Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso.

A tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

A ausência de provas pré-constituídas implica o provimento do Apelo e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida, para que seja denegada a ordem mandamental.
Fica prejudicada a apreciação do Reexame Necessário da sentença.

(N.U 1005321-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Pontuo ainda, conforme já feito pelo juiz sentenciante, que o próprio Apelante afirma que a SEMA ainda não analisou seu pedido administrativo. Dessa forma, a concessão da segurança, sem uma comprovação exaustiva de que de fato a área se trata de “área consolidada”, seria, no mínimo, uma interferência do Poder Judiciário desarrazoada e não justificada, face a não comprovação de ato ilegal por parte da autoridade pública.

ISTO POSTO, nego provimento ao Apelo e por via de consequência mantenho a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022